Tribunal: TCU
Processo: 018.272/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5827/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.272/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline de Andrade Cunha (XXX.133.267-XX); Fabio Junior Moreira Novaes (XXX.855.376-XX); Francisco Odencio Rodrigues de Oliveira Junior (XXX.977.407-XX); Gabriela Fernandes de Carvalho (XXX.244.975-XX); Mauricio Nascimento de Amorim Cohen (XXX.103.807-XX); Pamella da Silva Sampaio (XXX.337.517-XX); Sandra Veronica Vasque Carvalho de Oliveira (XXX.211.797-XX); Vanessa Menezes de Andrade (XXX.126.617-XX); Vinicius Vilela de Almeida Rego (XXX.972.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.